Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-39.2022.8.11.0094
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000246-39.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Dano Qualificado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), W. A. D. S. (APELANTE), JHONATAN PEREIRA JULIO - CPF: 047.739.731-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO SEVERINO DUARTE - CPF: 474.265.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PRICILA MARIA DA SILVA - CPF: 030.314.821-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FLAVIO DE ASSIS SOUZA SANTOS - CPF: 024.225.681-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FATIMA FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 009.319.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA LOPES SOARES - CPF: 608.670.563-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON BATISTA DE SOUZA DIAS - CPF: 052.158.831-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 034.368.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR ROGERIO DE SOUZA FERRAZ - CPF: 041.057.391-40 (VÍTIMA), VALDECIR MIRANDA TAVARES - CPF: 421.416.211-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN PEREIRA JULIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4º, IV) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR INFRATOR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – MERA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA VERSÃO DEFENSIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – MATÉRIA DE OFÍCIO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação, não se mostra suficiente para absolver o réu da prática do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Os crimes cometidos mediante uma única ação, em um mesmo contexto, atraem a incidência da figura do concurso formal (CP, art. 70), no percentual de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000246-39.2022.8.11.0094

APELANTE: JHONATAN PEREIRA JULIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jhonatan Pereira Júlio
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o apelante da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, no art. 163, parágrafo único, III, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e o condenou às seguintes penas:

- 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV (concurso de pessoas), do Código Penal, por 2 (duas) vezes;

- 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime inscrito no art. 244-B da Lei 8.069/90;

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), resultou-se na pena total de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente) e 13 (treze) dias-multa.

Inconformada, a defesa almeja a absolvição do crime de corrupção de menores, ao argumento de que não há prova da sua conduta dolosa em corromper o adolescente para a prática do crime. Além disso, pugna pela isenção do pagamento de custas processuais (id. 163703762).

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 163703766).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 168426671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN PEREIRA JULIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa pretende a absolvição do crime de corrupção de menor. Afirma que, nas circunstâncias em que o delito ocorreu, não era possível identificar que
Weliton
A
lves da Silva
era menor de idade.

Com efeito, nos termos da Súmula 500 do STJ, o delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e independe de provas quanto à efetiva corrupção do menor por parte do agente infrator.

A propósito:

[...] verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." [...]
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 05/04/2022).

O bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, estando demonstrada a participação do menor em prática delituosa na companhia do apelante, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Ademais, o erro de tipo, caracterizado pela falsa percepção ou a ignorância quanto a elemento constitutivo [objetivo] do tipo penal incriminador, também não se mostra presente no feito.

No tocante à matéria, esta é a lição doutrinária de
Alberto Silva Franco
e
Rui Stoco
,
in
Código Penal e sua Interpretação. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175:

[...] Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo. [...] O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva.

Na espécie, apesar de o apelante ter afirmado desconhecer a idade do partícipe, alegando ter incorrido em erro de tipo, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, de maneira que a defesa não obteve êxito em demonstrar satisfatoriamente o alegado.

A defesa limitou-se a invocar genericamente a excludente de tipicidade, sem atentar-se às cautelas do art. 156 do Código de Processo Penal.

Portanto, a mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a devida comprovação, não se mostra suficiente para absolver o apelante do crime de corrupção de menor.

Nesse mesmo sentido, destaco julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes. [...] (HC n. 418.146/SP, relator Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017).

Esse também é o entendimento compartilhado por esta Câmara Criminal:

[...] “Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de
corrupção
de
menor
, seja por ausência de dolo, seja por
erro
de
tipo
, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e
menor
de
idade
ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo
Penal
, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...]” (TJMT, AP N.U 0038502-69.2018.8.11.0042). [...] (N.U 1001265-44.2022.8.11.0009, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023).

Dessa maneira, não há falar-se em absolvição quanto ao delito de corrupção de menor.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Do concurso formal –
ex officio
:

A pena do crime de furto qualificado foi de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A pena do crime de corrupção de menor foi estabelecida em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

O magistrado singular aplicou o concurso material de crimes, alcançando pena total de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente) e 13 (treze) dias-multa.

Ocorre que, conforme descrito na inicial, os crimes foram cometidos mediante uma única ação, em um mesmo contexto, situação que atrai a incidência da figura do crime formal (CP, art. 70), no percentual de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade).

Desse modo, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a maior pena (furto), resultando, assim, na pena definitiva de 03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial permanece o fechado, diante dos maus antecedentes e reincidência do apelante.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo e, de ofício, aplico o concurso formal (CP, art. 70), encontrando a pena 03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023